Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-32.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-32.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID MEDRADO SANTOS - CPF: 032.209.631-61 (EMBARGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVID MEDRADO SANTOS - CPF: 032.209.631-61 (EMBARGANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 26/03/2015, mantendo, no mais, decisão que reconheceu a validade da contratação, mas determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado, em razão de falha no dever de informação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao determinar a conversão do contrato, bem como se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

4.

O banco não comprova que prestou informações claras e adequadas ao consumidor acerca das características do cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto ao pagamento mínimo e à incidência de juros rotativos.

5.

A conversão do contrato é determinada com base nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, a fim de evitar o superendividamento do consumidor.

6.

O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto e cede diante de desequilíbrio contratual e violação às normas de proteção do consumidor.

7.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo vedado seu uso com finalidade infringente.

8.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

2. A ausência de informação clara ao consumidor sobre contrato de cartão de crédito consignado com RMC autoriza sua conversão em empréstimo consignado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

3. O princípio do pacta sunt servanda não prevalece diante de violação às normas de proteção do consumidor e de desequilíbrio contratual.

4. Considera-se atendido o prequestionamento quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões jurídicas relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC (dever de informação); princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25.6.2025; STJ, REsp 1.722.322/MA; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.8.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ZEMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001660-32.2024.8.11.0020

EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

EMBARGADO: DAVID MEDRADO SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
em face do acórdão de ID
350930390
, que negou provimento
à Apelação do Banco e deu provimento ao recurso do autor
para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência recursal,
impôs
integralmente os ônus sucumbenciais ao banco.

O acórdão embargado
reformou a sentença de ID. 336422373
, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para declarar a nulidade das transações bancária colacionada no ID. 166630591, nos valores respectivos de R$ 200,00 e R$ 1.472,00 e condenar a parte requerida a devolve
r de forma simples os valores indevidamente transferidos da conta dos autos no valor total de R$ 1.672,00,
com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (13/04/2024), ambos pela taxa SELIC
, sem, entretanto, reconhec
er a existência de dano moral.

Em suas razões recursais,
o embargante alega
que
houve

(i)
omissão
, ao não analisar de forma adequada a tese de culpa exclusiva do consumidor, decorrente do denominado “golpe da falsa central de atendimento”
e
(
ii
)
contradição
, ao reconhecer a utilização de senha pessoal e autenticação biométrica e, ainda assim, imputar responsabilidade integral à instituição financeira
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja revisto,
com o enfrentamento expresso da prova de validação das operações mediante biometria facial
.

Subsidiariamente, requer que o acórdão esclareça de forma fundamentada por qual razão a autenticação por biometria facial não seria suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à
alegação de que todas as operações impugnadas foram validadas mediante reconhecimento por biometria facial da própria embargada, mecanismo de autenticação pessoal, intransferível e de alta segurança
, bem como alega omissão quanto
à
culpa exclusiva da vítima.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O a
resto
enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja
: definir se a instituição financeira responde objetivamente pelas transferências via PIX realizadas mediante fraude, ainda que alegada a ocorrência do golpe da falsa central de atendimento; e estabelecer se a subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor configura dano moral indenizável, bem como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, merece enfrentamento específico a alegação de que as operações teriam sido validadas por meio de
biometria facial
, circunstância que,
conforme alegações do embargante
, evidenciaria a regularidade das transações. Todavia, tal argumento não se sustenta.

Isso porque a autenticação biométrica, embora constitua mecanismo relevante de segurança,
não possui caráter absoluto nem infalível
, especialmente diante das sofisticadas modalidades de fraude atualmente verificadas no ambiente digital, notadamente como no caso, o golpe da falsa central de atendimento.

Ademais, o
julgado foi expresso ao fundamentar que "
Nesse diapasão, cumpre destacar que a segurança das transações bancárias não se limita à exigência de senha pessoal e autenticação biométrica, abrangendo também a implementação de sistemas de detecção de fraudes e monitoramento de transações atípicas. No caso dos autos, a instituição financeira falhou ao não detectar e impedir as transferências fraudulentas, que destoavam do padrão habitual de movimentação da conta do autor.
"

Vale ressaltar que, as fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar, conforme orientação da Súmula 479 do STJ, inclusive incidindo responsabilidade
objetiva
às instituições
financeiras pelos
danos causados por falha na prestação do serviço bancário.

Além disso
, o embargante sustenta que os “prints” de tela sistêmica seriam suficientes para comprovar a regularidade das operações realizadas. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Entretanto, o

“print” detelasistêmicacolacionada, desacompanhad
o
de outras provas, não é prova suficiente para
comprovar a
legitimidade das transações impugnadas
, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Diante disso, deixou o banco de comprovar a
legitimidade das transações
. Consequentemente, não há como se questionar acerca de sua validade.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I E II, DO CPC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, sobretudo quanto à impropriedade da negativação e ocorrência de dano moral.

2. Em ações declaratórias negativas de débito, compete ao fornecedor comprovar a contratação subjacente, sendo insuficientes documentos unilaterais e telas sistêmicas desacompanhados de provas idôneas.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica não demonstrada, configura dano moral in
re

ipsa
e impede revisão de circunstâncias fáticas e valores nesta via especial.

4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.979.909/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

No que tange à alegação de ausência de fundamentação quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, não assiste razão ao embargante, conforme verifica-se em trecho retirado do acórdão discutido:

Impende consignar, outrossim, que a
instituição financeira não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do autor ou de
terceiros
,
ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.

A
o contrário, os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de sistemas de segurança eficazes para impedir transações fraudulentas.

Destarte, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre esta e os danos sofridos pelo autor, impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos materiais decorrentes das transferências fraudulentas, nos termos da sentença recorrida.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda que com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026